Tribunal: TJSP
Processo: 1012519-04.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AÇÃO REDIBITÓRIA – Reconhecimento em sentença do decurso de prazo decadencial, previsto no art. 445 e § 1o do Código Civil – Recurso do autor reclamando de cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova sobre o intuito doloso da ré quando alienou a ele o seu veículo – A ação foi proposta visando o autor se ressarcir do valor pago a terceiro, a quem alienou o bem, por ter este reclamado

Ementa:
AÇÃO REDIBITÓRIA – Reconhecimento em sentença do decurso de prazo decadencial, previsto no art. 445 e § 1o do Código Civil – Recurso do autor reclamando de cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova sobre o intuito doloso da ré quando alienou a ele o seu veículo – A ação foi proposta visando o autor se ressarcir do valor pago a terceiro, a quem alienou o bem, por ter este reclamado do fato de que, na origem, o veículo fora comprado em leilão, pedindo então abatimento do preço - Evidência do decurso de prazo decadencial que desautoriza mesmo o acolhimento da preliminar que invoca cerceamento de defesa – Argumento do recorrente de que este prazo seria de 180 dias, mas o fato de ter sido descoberto o alegado vício posteriormente à alienação não o desobrigava de propor a ação em 30 dias, contados desde então – Inteligência do art. 445, § 1o, do Código Civil - Precedente do STJ e do enunciado 174 do CEJ – Sentença mantida – Recurso improvido.